Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO. PESQUISA. BENS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DILIGÊNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de realização de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução.
4. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor.
5. O requerimento de nova pesquisa nos sistemas informatizados exige que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, em especial quando realizadas outras tentativas de localização de bens do agravado, mediante pesquisas aos sistemas conveniados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A realização de pesquisas pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) exige a comprovação de diligências prévias pelo credor".
_____________________
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante: n/a.